Tribunal: TJMT
Processo: 1022695-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022695-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO OPERADA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que houve a ocorrência de coisa julgada material, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário.

In casu,
o argumento de que deve ser invertido ônus sucumbencial em razão disso se tratar de matéria de ordem pública, que não opera preclusão, não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA contra o acórdão de ID no 121197453 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1022695-16.2021 proveu o recurso apresentado por SANDRA MARA BASEI para determinar a inversão do ônus sucumbencial no feito originário.

Em suas razões de ID no 122375966 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à tese de preclusão da matéria debatida no agravo de instrumento originário, configurando coisa julgada em relação à inversão do ônus sucumbencial, bem como no tocante à exceção de pré-executividade apresentada no feito em primeiro grau.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 122869984.

Em acórdão de ID no 131615651, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID no 134616695, que foram devidamente contrarrazoados no ID no 135914297, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID no 157122190, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID no 153353164, declarando a sua omissão no ponto em que deixou de analisar o argumento de que ocorreu coisa julgada material no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a ocorrência de coisa julgada material em relação à inversão do ônus sucumbencial e fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão na decisão combatida, mais especificamente no ponto em que deixou de analisar o argumento mencionado nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração no 1022695-16.2022, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que o julgado é omisso no ponto em que deixou de analisar o argumento de que ocorreu coisa julgada material no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

A título ilustrativo, colaciona a decisão de primeiro grau recorrida constante no ID no 113159458:

“Indefiro o pedido de inversão do ônus de sucumbência fixado em sentença (Num. 55906090), eis que o referido pedido deveria ser realizado por meio de interposição de recurso.”

Compulsando novamente o feito, revejo o meu posicionamento inaugural.

Andou bem o Juízo da instância originária ao indeferir o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

Foi proposto por Nabor Romancini o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014022-05.2019, o qual foi provido por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau.”

Em face desse acórdão foi apresentado embargos declaratórios de igual numeração, que foram rejeitados à unanimidade, tendo havido o trânsito em julgado do feito em 26.05.2020, conforme documento de ID no 44044967.

A parte embargada, Sandra Mara Basei, pleiteou a inversão do ônus de sucumbência no citado agravo, porém, não houve expressa decisão acerca deste requerimento.

Assim, o argumento de que deve ser invertido ônus sucumbencial em razão disso se tratar de matéria de ordem pública, que não opera preclusão, não deve ser acolhido.

Isso porque não se pode reapreciar matérias já analisadas.

Como cediço, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (
in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Portanto, a decisão de primeiro grau, neste aspecto, é escorreita e não carece de censura, uma vez que se operaram os efeitos da preclusão com relação à matéria de inversão do ônus dos honorários sucumbenciais, eis que proferida em conformidade com o ordenamento jurídico.

Assim, resta esclarecida a omissão apontada pela parte embargante.

Desta feita, deve ser modificado o julgamento do agravo de instrumento apresentado pelo ora embargado para este ser conhecido e desprovido, restando sanado o vício apontado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
, esclarecendo a omissão apresentada, reformando o acórdão de ID no 121197453 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1022695-16.2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023